Tribunal: STF
Processo: ARE 1322660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO EMPRESARIAL. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INCONFORMISMO AUTORAL. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, QUE NÃO AFASTA O ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. ART. 6º DO CDC C/C ART. 373, I DO CPC/15. CONTRATO DE SEGURO. POSSIBILIDADE DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUTORA SUSTENTA MÁ-FÉ DA SEGURADORA QUANTO A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA COBERTURA POR ALAGAMENTO, NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO, TODAVIA, A APÓLICE REGISTRA OS DANOS EFETIVAMENTE COBERTOS PELO SEGURO. AUSÊNCIA DE COBERTURA SEGURITÁRIA. CONTRATO COM COBERTURA DE SINISTROS PRÉ-DETERMINADOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS DEVIDOS. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTIGO 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. “O ônus da prova incumbe: ... I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
    2. Versa a demanda sobre a eventual falha na prestação de serviço praticada pelos réus, ao negar a cobertura securitária, em virtude do sinistro ocorrido nas dependências da ré, quando o imóvel foi atingido por inundação decorrente das fortes chuvas ocorridas no Município de Nova Friburgo em janeiro de 2011.
    3. Observa -se que a autora contratou seguro empresarial, objetivando a cobertura de eventos informados na apólice nº 65.658396 -2, cujo teor e condições gerais divergem as partes ;
    4. Em que pese a impugnação da autora quanto aos documentos acostados pela ré, bem como os argumentos expendidos na peça de defesa, fato é que, tanto a apólice acostada as fls.25/26 pela autora, quanto a de fls. 256/258 acostada pela ré, registram a cobertura dos seguintes sinistros: Incêndio, danos elétricos, despesa fixas, responsabilidade civil e vendaval sem impacto.
    5. Inexiste, no contrato de seguro entabulado entre as partes, cobertura securitária por sinistro advindo de inundação ou alagamento, sendo certo que esta cobertura tem natureza opcional ;
    6. No caso dos autos, trata -se especificamente de seguro de dano, no qual o risco compreende os prejuízos resultantes dos sinistros elencados na apólice.
    7. Do próprio conceito, nota -se que o risco não engloba todos os eventos que, por acaso, venham a ocorrer, mas apenas aqueles aceitos pelas partes.
    8. Em caso de improcedência do pedido e impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a verba de sucumbência deve ser fixada considerando o valor da causa, conforme se infere da dicção do artigo 85, § 2º, do CPC, e esse foi estabelecido pela própria apelante, em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), inexistindo nos autos qualquer impugnação ao valor da mesma.
    9. Não é despiciendo assinalar que ausência de impugnação , no momento processual , próprio sobre a matéria, acarreta a preclusão da sua análise
    10. Inegável que os autores não obtiveram proveito econômico com a improcedência do pedido. No momento da propositura da ação, o direito era incerto quanto à sua existência, razão pela qual ainda se apresentava sem real conteúdo econômico.
    11. Considerando -se o grau de zelo profissional e a natureza da causa, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa.
    12. Precedentes: 0105580 -55.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA - Julgamento: 12/12/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL0012900 -85.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO - Julgamento: 15/08/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL
    13.Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; 5º, incisos LIV, LV, LVII e parágrafo 2º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente